Tribunal: STF
Processo: HC 79169
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-18
Data de publicação: 1999-08-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO - DECRETO DE EXPULSÃO. Descabe concluir
pela prescrição quando a circunstância de não haver sido localizado
o estrangeiro expulso obstaculizou o cumprimento do decreto de
expulsão, alfim ato administrativo inconfundível com ação.
        CERCEIO DE DEFESA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
EXPULSÃO - AUDIÇÃO DO EXPULSANDO - CUSTÓDIA DO ESTADO. Datando a
custódia de época posterior ao decreto, não há como evocá-la para
dizer da ciência, pelo Estado, do paradeiro do expulsando.
        EXPULSÃO - FILHO BRASILEIRO. A existência de filho
brasileiro capaz de impedir a expulsão não prescinde da comprovação
da dependência econômica.